Tribunal: TCU
Processo: 044.235/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4437/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.235/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Donato Bovino Neto (XXX.539.238-XX); Iara Simoes Loureiro (XXX.494.358-XX); Kashuko Tsuboi (XXX.553.738-XX); Luiza da Silva Caldeira (XXX.032.518-XX); Maria Mendonca Galvao de Souza (XXX.861.268-XX); Maria Teresa Pereira de Barros Mello (XXX.870.328-XX); Neide Maria Arruda Dourado (XXX.413.728-XX); Neuzira Maria Santana de Paula (XXX.857.348-XX); Rita Lucia de Oliveira Santos (XXX.209.158-XX); Sueli de Carvalho Chirico (XXX.216.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.